Tribunal: TJPA
Processo: 0811129-07.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811129-07.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ANDREY MONTEIRO DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
_________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº

0010449-15.2017.8.14.0015

ORIGEM:
VARA
DE EXECUÇÕES PENAIS E

MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

ANDREY MONTEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE:

MARIA ADRIANA LIMA DE ALBUQUERQUE
(OAB/PA Nº
20.854
)

AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS SUBJETIVOS DO ART. 83 DO CP. REITERAÇÃO DURANTE O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA
. FUGA
.
REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS.

1. Embora o agravante preencha o requisito objetivo para o deferimento do livramento condicional (cumprimento de m
ais de 1/3 da pena), não restou atendido o requisito subjetivo previsto no artigo 83, inciso
III
do
C
ódigo
P
enal, posto o seu histórico de fuga
e reiteração delitiva
no curso da execução penal, a demonstrar o ânimo do
apenado
em se furtar do cumprimento da pena, mostrando desprezo com o caráter reeducativo e ressocializador da sanção penal.

2.
L
egítima é a denegação do livramento condicional com base em fundamentos concretos, que acarretam o não preenchimento do requisito subjetivo, como o histórico carcerário conturbado do apenado

por faltas graves e indisciplina.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e
n
egar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro
de 20
21
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 8 de fevereiro
de 20
21
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº _________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0010449-15.2017.8.14.0015

ORIGEM: VARA
DE EXECUÇÕES PENAIS E
M

MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
ANDREY MONTEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE:
MARIA ADRIANA LIMA DE ALBUQUERQUE
(OAB/PA Nº
20.854
)

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
ANDREY MONTEIRO DA SILVA
, por intermédio de advogad
a
particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execuç
ões
Pena
is em Meio Fechado e Semiaberto
da Região Metropolitana de Belém/PA
, que indeferiu o pedido de livramento condicional
, por ausência do preenchimento dos requisitos dispostos no art. 83 do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(
ID.3968691
), a defesa aduziu que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional peticionado pelo ora agravante,
que

conquanto o Apenado tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o mesmo não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 01/12/2017, bem como prática de novos delitos em: 2016 por duas vezes e em 14/02/2018,
o que não deve prosperar tendo em vista trata-se de falta antiga.
Não obstante, pugnou pelo deferimento do pedido de livramento condicional, afirmando que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse.

Em sede de
contrarrazões
(
ID.3968694
), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso
,
mantendo-se os exatos e prudentes termos da r. sentença do MM. Juízo “
a quo”,
haja vista que prolatada em conformidade com as determinações legais.

Em sede de
juízo de retratação
(
ID.3968697
), o juízo
a quo
manteve a decisão ora atacada.

Nesta
Superior Instância
(
ID.4099321
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
R
icardo Albuquerque da Silva
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso

mantendo-se
in totum
a decisão agravada, por ser medida de direito e de justiça

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

É o breve
relatório
. Passo a decidir.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
ANDREY MONTEIRO DA SILVA
, por intermédio de advogad
a
particular habilitad
a
nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA
(
ID.3968695
), que indeferiu o pedido de livramento condicional.

Em suas
razões recursais
, a defesa aduziu que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional peticionado pelo ora agravante,
sob o fundamento que o

mesmo não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em 01/12/2017, bem como pr
aticou novos
delitos em 2016 por duas vezes e em 14/02/2018
.

Inicialmente, verifica-se que o ora agravante fora condenado
as seguintes penas de:

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º do Código Penal Brasileiro;

04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput,
do Código Penal Brasileiro; e

03 (três) anos de reclusão
, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º do Código Penal Brasileiro.

As referidas penas tratam de três ações penais distintas
, cuja soma das penas a serem executadas totalizam
1
2
(
doze
) anos e 10 (dez) meses de reclusão
(
ID.3968699
), e, para fins de livramento condicional, para o preenchimento do requisito objetivo, faz
-se
necessário o cumprimento de
1
/3 (
um
terço), sendo este alcançado em
07/11/2020
.

O sentenciado iniciou o cumprimento de sua reprimenda corporal em
30/12/2015
.

Observa-se que no presente caso é incontestável o preenchimento do requisito objetivo temporal pelo apenado, entretanto, no que se refere ao requisito subjetivo, que diz respeito as condições pessoais do sentenciado, onde há que se exigir um comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, conforme dispositivo penal em seu art. 83, inciso III, alínea “a” do Código Penal, o agravante não preenche os referidos requisitos, não devendo prosperar os argumentos da defesa, conforme referido dispositivo penal:

Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (...).

III –
comprovado o comportamento satisfatório durante a execução da pena
, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (...).
Grifo nosso

Ocorre que, ao decidir sobre o deferimento
do livramento condicional, o Juízo
a quo
o negou com base no histórico carcerário do apenado, conturbado por faltas graves e indisciplina, situação esta incompatível com
o bom comportamento carcerário, conforme atestado em Certidão Carcerária
expedida
pela Direção da
Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel
, data de
15/10/2020
(
ID.3968699
)
, o que inviabiliza a aplicação do benefício pleiteado, tendo em vista
que o sentenciado, demonstrou desprezo para com o caráter reeducativo e ressocializador da reprimenda corpórea,
uma vez que consta em seu histórico uma
fuga em 01/12/2017, bem como prática de novos delitos em 2016 por duas vezes e em 14/02/2018
.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CP. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI ANTICRIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TRANSCURSO DE MAIS DE 12 MESES DA OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. PARECER ACOLHIDO. 1. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.
2. A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes. 3. No caso, a fuga do paciente, no curso da execução da pena privativa de liberdade, ocorrida em 16/4/2019, serviu, nas instâncias ordinárias, como fator para considerar a ausência do pressuposto subjetivo necessário para o livramento condicional, negado em 28/4/2020.
4. Ordem denegada.”
(HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Segundo o regramento do art. 83 do Código Penal, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto) para a obtenção do benefício do livramento condicional.

2.
No curso do cumprimento da pena que lhe foi imposta, o paciente teve reconhecida falta disciplinar de natureza grave, consistente em fuga.

3.
Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de a falta grave não interromper o prazo para a obtenção de livramento condicional (Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça), as infrações disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

4.
Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 592.018/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

Como bem salientou o juízo da Ex
e
cução
em sua decisão que indeferiu o livramento condicional ao apenado, em razão d
os
requisitos subjetivos do
agravante
não se limita a determinado período da pena, mas considera todo o histórico do cumprimento
da execução da pena, a
s faltas graves praticadas no decorrer da execução penal não interrompem o prazo para a obtenção do livramento condicional - Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ - mas justificam o indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Precedentes. (STJ. HC 473.994/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 28/11/2018)

Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, até mesmo uma falta grave

já é suficiente para denegar o livramento condicional.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. FUGA. NOVO CRIME. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. Esta Corte superior pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de as faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Na hipótese, o pedido de livramento condicional foi indeferido ao paciente pelo Tribunal a quo com fundamento, sobretudo, no histórico do apenado, que possui registro de 2 faltas disciplinares de natureza grave.

3.
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 554.833/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)

Ante o exposto, na esteira do respeitável
do
parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
n
ego
-lhe provimento
,
mantendo-se na integra a decisão combatida
.

É como
voto
.

Belém/PA, 8 de fevereiro
de 20
21
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 03/03/2021